Tribunal: TJMT
Processo: 0017169-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017169-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDEMILSON PEREIRA PRADO - CPF: 622.462.081-49 (APELADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (APELANTE), RAFAEL CININI DIAS COSTA - CPF: 013.155.256-23 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), RAFAEL CININI DIAS COSTA - CPF: 013.155.256-23 (ADVOGADO), EDEMILSON PEREIRA PRADO - CPF: 622.462.081-49 (APELANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE - IMPEDIMENTO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que não tenha sido apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, nada impede que, de ofício, se determine a conferência dos cálculos, mormente em observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por EDMILSON PEREIRA PRADO, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória em fase de Cumprimento de Sentença no 0017169-40.2013.8.11.0041, movida em desfavor do BANCO SEMEAR S.A., homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, julgou extinto o feito diante da satisfação integral do débito, bem como determinou a expedição de alvarás em favor do apelante e apelado, sobre os respectivos saldos remanescentes.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a parte apelada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no prazo estipulado no CPC, sendo que apenas após o pagamento parcial do débito e posteriores requerimento de prosseguimento com bloqueio de valores, é que apresentou manifestação apontando suposto excesso de execução.

Afirma que houve a preclusão consumativa e que o apelado não poderia alegar o excesso naquela fase processual.

Desse modo requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida para de não conhecer a impugnação extemporânea apresentada pelo recorrido, liberando os valores bloqueados nos autos em seu favor.

Contrarrazões no id.153762998. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, reconheceu o excesso de execução e determinou a expedição dos respectivos valores às partes.

O recorrente sustenta que ocorreu a preclusão consumativa no presente caso, uma vez que não houve a apresentação de impugnação aos cálculos no prazo preconizado no CPC.

Pois bem.

O caso é singelo e não merece maiores digressões.

In casu,
ainda que tenha se configurado a preclusão do direito do apelado à impugnação dos cálculos apresentados pela parte apelante, deve ser mantida a decisão que se fundamentou nos cálculos ofertados pela contadoria do juízo, mesmo porque a planilha apresentada pelo recorrente se apresentava flagrantemente incorreto o valor do débito exequendo.

Ressalta-se, que o apelante não trouxe elementos capazes de desconstituir o cálculo apresentado pela contadoria, limitando apenas a sustentar a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença por parte do apelado.

Desse modo, correto o processamento do feito quando fora determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para que fosse realizado de forma correta o cálculo do valor da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa do apelante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023